Tribunal: TCU
Processo: 020.202/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO (VINCULADOR) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 01186/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 741686, função COMERCIO E SERVICOS, que teve como objeto Realização da Festa Junina no Município de Quijingue/BA. (no da TCE no sistema: 1469/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo em desfavor do Sr. Joaquim Manoel dos Santos em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio 01186/2010, firmado entre o Ministério do Turismo e o município de Quijingue-BA, que tinha por objeto a "Realização da Festa Junina no Município de Quijingue-BA". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Joaquim Manoel dos Santos; 9.2. julgar irregulares as contas especiais do Sr. Joaquim Manoel dos Santos, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a contar da data indicada até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador da parcela 8/12/2010 185.000,00 D1 25/3/2011 294,96 C1 9.3. aplicar ao Sr. Joaquim Manoel dos Santos a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, aos demais interessados e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado da Bahia para as providências que entender cabíveis.